Tribunal: TJSP
Processo: 2186283-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Plano de saúde – Cancelamento unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde – Direito de denúncia da operadora – Limitações unicamente com relação a planos individuais e familiares (art. 13 da Lei no 9.656/1998) – Operadora tem direito a denunciar planos coletivos após doze meses de contrato e 60 dias de aviso prévio (art. 17, par. único da RN no 195/2009 da ANS) – Contrato que

Ementa:
Plano de saúde – Cancelamento unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde – Direito de denúncia da operadora – Limitações unicamente com relação a planos individuais e familiares (art. 13 da Lei no 9.656/1998) – Operadora tem direito a denunciar planos coletivos após doze meses de contrato e 60 dias de aviso prévio (art. 17, par. único da RN no 195/2009 da ANS) – Contrato que embora sob a denominação na modalidade coletiva, era na realidade contrato familiar, eis que destinado a poucos beneficiários – Aplicação da sistemática envolvendo as limitações dos planos individuais – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2186283-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ERBY COMERCIAL LTDA (JUST.GRATUITA), é agravado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 20/41131
2/6
Voto no 20/41131
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Agravante: Erby Comercial Ltda (Just.Gratuita)
Agravado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Ementa: Plano de saúde Cancelamento unilateral do contrato
pela operadora do plano de saúde Direito de denúncia da
operadora
Limitações unicamente com relação a planos
individuais e familiares (art. 13 da Lei no 9.656/1998)

Operadora tem direito a denunciar planos coletivos após doze
meses de contrato e 60 dias de aviso prévio (art. 17, par. único
da RN no 195/2009 da ANS) Contrato que embora sob a
denominação na modalidade coletiva, era na realidade contrato
familiar, eis que destinado a poucos beneficiários Aplicação
da sistemática envolvendo as limitações dos planos individuais
Decisão reformada Recurso provido.
Recurso de Agravo Interno, na forma regimental, interposto
contra decisão inaugural de relator de Recurso de Agravo de Instrumento
(fls. 18/20) que concedeu o efeito suspensivo pleiteado.
Insurge-se o Agravante afirmando que todos os beneficiários são
idosos e que permanentemente estão em tratamentos emergenciais.
Aduzem que o plano conta com apenas 6 beneficiários e que embora
formalmente se caracterize como plano empresarial, na realidade sua
natureza tem aspecto de plano familiar.
Recurso respondido.

Em decisão de fls. 18/19 exerci juízo de retratação para refiticar
parcialmente a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 20/41131
3/6
É o Relatório.
Entendo que a decisão merece ser reformada.
Forçoso reconhecer que o parágrafo único do art. 13 da Lei no
9.656/1998 prevê a proibição de denúncia imotivada apenas para planos
individuais e, assim, exclui os planos coletivos (cf. art. 16, inc. VII, da Lei
no 9.656/1998), depreendendo-se a possibilidade da denúncia imotivada
por operadoras de planos de saúde coletivos.
Afastada essa objeção, há de se acrescentar que a denúncia,
mesmo imotivada, foi regulamentada pelo parágrafo único do art. 17 da
Resolução Normativa no 195/2009 da ANS:
“Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão
ser rescindidos imotivadamente após a vigência do
período de doze meses e mediante prévia notificação da
outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.
Ocorre, porém, que em que pese o contrato de adesão ter sido
denominado expressamente em seu instrumento na modalidade coletiva, é
certo que trata-se em verdade de contrato familiar, na medida em que há
apenas 6 beneficiários, conforme alegação da Agravante não impugnada
pelo Agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 20/41131
4/6
Destarte, irrelevante que o contrato tenha se denominado
coletivo quando de fato se trate de contrato familiar.
Assim, tratando-se de poucos beneficiários, deve se tomar como
paradigma de análise o contrato na modalidade familiar, em consonância
com os julgados recentes desta Corte de Justiça:
“PROCESSO
Cerceamento de Defesa
Inocorrência

Elementos necessários e suficientes para a formação do
convencimento do Magistrado e o deslinde da controvérsia,
presentes nos autos SENTENÇA Nulidade Ausência de
fundamentação
Inocorrência
Preliminares rejeitadas.
SEGURO-SAÚDE
Modalidade: coletivo por adesão

Mensalidade Reajustes Abusividade Ocorrência Contrato
previsivo de reajustes anuais, subordinado a prévio ajuste entre
a operadora e a contratante Alteração de preços, todavia,
imposta unilateralmente, sem prévio acerto com a contratante, a
pretexto de revisão técnica e financeira, sem demonstração de
efetiva necessidade
Apresentação, ademais, apenas da
variação percentual, sem, entretanto, apresentar cálculos ou
notas técnicas que demonstrem a correção e necessidade dos
reajustes nos patamares aplicados no contrato em questão -
Abusividade reconhecida Exclusão do índice que majorou a
mensalidade dos autores a partir de janeiro de 2015, mantidos
os anuais autorizados pela ANS Autores que fazem jus à
devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 20/41131
5/6
de junho de 2015
Sentença reformada para afastar os
reajustes por aumento da sinistralidade. SEGURO-SAÚDE
Mensalidade Reajustes Alegação de aumento excessivo por
decorrência de mudança de faixa etária (59 anos), não obstante
o disposto no Estatuto do Idoso Pretensão acolhida Reajuste,
no entanto, operado de conformidade com o art. 15 da Lei
9.656/98 e Resolução Normativa n. 63 da ANS Adequação
pelos parâmetros estabelecidos pela ANS, nos incisos I, II e III
do art. 3o da Res. 63/2003
Observância, ademais, do
entendimento adotado pelo C. STJ, no julgamento de recurso
repetitivo (tema 952) Entendimento também afirmado pela
Turma
Especial
de
Direito
Privado
1
no
IRDR
no
0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11)
Abusividade não
configurada Manutenção do reajuste Sentença reformada,
nessa parte PLANO DE SAÚDE CONTRATO EMPRESARIAL
Pretensão de afastar possível rescisão do contrato Alegação
de nulidade de cláusula de rescisão Inocorrência Legalidade
da cláusula, em princípio, por inaplicação do inciso II do artigo
13 da Lei no 9.656/98, que trata de contratos individuais
Hipótese, no entanto, em que configurado contrato firmado com
o artificioso figurino de contrato coletivo-empresarial, mas que
se destina a cobrir a saúde de pequeno grupo familiar (três
vidas), e que deve ser sancionado por violar a proteção dada
pelo sistema jurídico a esses grupos Situação, ademais de estar
um dos beneficiários sujeito a maior risco, em razão de em
tratamento oncológico Impossibilidade de rescisão Sentença
reformada, para julgar parcialmente procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186283-39.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 20/41131
6/6
Apelação parcialmente provida”.
(TJSP; Apelação 1054285-24.2017.8.26.0100; Relator (a): João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível -35a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 07/01/2019).
“Plano de Saúde
Rescisão unilateral que fica sujeita a
controle judicial
Plano de saúde contratado por empresa
familiar, com cinco beneficiários Prevalência dos princípios
da boa-fé objetiva e da função social do contrato Cláusula que
prevê cancelamento unilateral abusiva Precedentes Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
1009979-63.2017.8.26.0554;
Relator
(a):Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André -2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Assim, entendo correta a decisão agravada que manteve em vigor
o plano de saúde, razão pela qual o efeito suspensivo pretendido pelo
Agravado não deve ser acolhido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
Luiz Antonio Costa
Relator